Tribunal: TJDFT
Processo: 0706958-08.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706958-08.2018.8.07.0018 RECORRENTE: ANA LUIZA SILVEIRA VIVACQUA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. PREVIDENCIÁRIO. CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. REVERSÃO. READAPTAÇÃO. INCABÍVEIS. 1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de reconhecimento da capacidade laborativa da autora, declaração de nulidade do ato administrativo de concessão de aposentadoria por invalidez com proventos proporcionais, determinação de reversão ou readaptação ao trabalho e de condenação do requerido ao pagamento das diferenças salarias referentes ao período em que recebeu o benefício. 2. O ato administrativo que determinou a aposentadoria foi precedido do devido processo administrativo, concluindo a perícia médica oficial pela incapacidade laboral total e permanente da autora, sem susceptibilidade de readaptação funcional. 3. No Laudo Médico Pericial, a perita atestou a incapacidade laboral permanente e total da autora para regência de classe, bem como a alta probabilidade de recorrência do transtorno, o que inviabilizaria o exercício de sua atividade laborativa 4. O laudo confeccionado por perito judicial é documento público, revestido de rigor técnico e de presunção de veracidade e legitimidade, porquanto elaborado por pessoa sem interesse na resolução da demanda em favor de qualquer das partes. 5. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega violação ao artigo 25 da Lei 8.112/1990, sustentando que o laudo pericial não atesta a incapacidade laborativa da autora para o retorno ao cargo anteriormente ocupado, e é claro em afirmar que detém capacidade de permanecer laborando readaptada. Argumenta que não é possível negar o direito à readaptação sob o juízo premonitório de que poderá quedar incapaz. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 25 da Lei 8.112/1990. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “após concessão de sucessivas licenças para tratamento de saúde, a autora foi submetida a perícia realizada por Junta Médica Oficial do Distrito Federal, a qual atestou sua incapacidade laborativa total e permanente, insusceptível de readaptação” (ID 17155572). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ (AgInt nos EDcl no AREsp 1082435/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 1/9/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025